Tribunal: TJSP
Processo: 2027644-10.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – "MERCADO LIVRE" – PEDIDO DE REMOÇÃO DE ANÚNCIOS DE VENDAS DE "DRONES", SEM HOMOLOGAÇÃO DA ANATEL - TUTELA DE URGÊNCIA – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL - A agravante ajuizou ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, objetivando que o réu MERCADO LIVRE (EBAZAR.COM.BR LTDA.) exclua de sua plataforma anúncios irregulares da venda de

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – "MERCADO LIVRE" – PEDIDO DE REMOÇÃO DE ANÚNCIOS DE VENDAS DE "DRONES", SEM HOMOLOGAÇÃO DA ANATEL - TUTELA DE URGÊNCIA – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL - A agravante ajuizou ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, objetivando que o réu MERCADO LIVRE (EBAZAR.COM.BR LTDA.) exclua de sua plataforma anúncios irregulares da venda de drones e que adote medidas para inibir a novos anúncios de tais produtos - Decisão agravada que indeferiu pedido de tutela de urgência – Inconformismo da autora agravante – Perda superveniente do objeto, tendo em vista que o MM. Juízo "a quo" veio a proferir sentença de mérito – RECURSO PREJUDICADO.